Tribunal: TJES
Processo: 5002057-96.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002057-96.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TAMIRIS FREITAS DA SILVA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. TRÁFICO INTERESTADUAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE “MULA”. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de acusada denunciada pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, em razão de ter sido flagrada transportando, em ônibus interestadual, aproximadamente 5 kg de haxixe e 5,56 kg de skunk. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea da custódia, a condição da paciente como “mula” do tráfico, a existência de condições pessoais favoráveis e o alegado excesso de prazo para a formação da culpa, requerendo o relaxamento da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta apta a justificar a medida extrema; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis e a alegada condição de “mula” do tráfico autorizam a revogação da custódia cautelar; e (iii) determinar se há excesso de prazo na formação da culpa capaz de caracterizar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige a presença de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta do periculum libertatis, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

4. A apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, aliada ao contexto de tráfico interestadual, evidencia a gravidade concreta da conduta e justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

5. As condições pessoais favoráveis da acusada, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida.

6. A alegação de que a paciente atuaria como “mula” do tráfico, bem como a eventual incidência do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, demandam exame aprofundado do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada diante das circunstâncias concretas do caso e da quantidade de droga apreendida.

8. O alegado excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do processo e o andamento regular da ação penal, inexistindo desídia estatal ou atraso injustificado que autorize o relaxamento da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, especialmente em contexto de tráfico interestadual, constitui fundamento concreto idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. Condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

3. A análise da condição de “mula” do tráfico ou da eventual incidência do tráfico privilegiado demanda exame aprofundado de provas e não pode ser realizada na via estreita do habeas corpus.

4. A verificação de excesso de prazo na prisão cautelar não se realiza por simples cálculo aritmético, devendo considerar as peculiaridades do caso concreto e a razoabilidade da tramitação processual.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6º, 312 e 313; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 40, V; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.03.2022; STJ, AgRg-HC 998.041/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, DJe 27.06.2025; STJ, AgRg-RHC 197.928/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 03.07.2024; STJ, AgRg-HC 935.045/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 04.10.2024; STJ, AgRg-HC 917.720/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03.10.2024; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024; STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5002057-96.2026.8.08.0000

PACIENTE:

TAMIRIS FREITAS DA SILVA

AUT. COATORA:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
TAMIRIS FREITAS DA SILVA

contra suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
nos autos nº 5006519-67.2025.8.08.0021.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que
(i)
a decisão se pautou na gravidade abstrata do delito, ignorando as condições pessoais favoráveis da paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita;
(ii)
a paciente é mera ‘
mula
’ do tráfico, sendo a medida extrema desproporcional; e
(iii)
a paciente encontra-se encarcerada há mais de 07 (sete) meses e a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 11 de maio de 2026, o que totalizaria quase um ano de prisão sem o encerramento da instrução, violando a razoável duração do processo.

Requer, assim, a concessão da liminar para relaxamento da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão de ID 18144033.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18198166, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. A prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando presentes as condições do art. 312 do Código de Processo Penal, e estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
aliado ao
periculum libertatis
.

Ademais, “
em razão de seu caráter
excepcional
, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP.
” (STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA 2022/0000712-7, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.03.2022).

Os requisitos para a decretação da custódia preventiva estão previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam: (a) indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de (b) garantia da ordem pública; (c) garantia da ordem econômica; (d) por conveniência da instrução criminal; ou (e) para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em tela, a paciente foi denunciada pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006. A propósito, consta da denúncia (ID 72332865 dos autos de origem):

“Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 30 de junho de 2025, por volta de 9h40min, na BR 101, KM 345, Rio Grande, nessa Comarca, a ré, de forma livre e consciente, trazia consigo e transportou drogas destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narram os autos que policiais rodoviários federais realizavam operação de combate ao tráfico de drogas e armas, com foco em ônibus.

Assim, na hora e local supracitados, foi abordado o ônibus placa TLD6C87, cujo itinerário era São Paulo x Vitória e os policiais utilizaram os cães farejadores “Truco, Narco e Zumbi” para fiscalizar bagagens transportadas no compartimento inferior, sendo o resultado negativo.

Na sequência, os policiais entraram no compartimento em que estavam os passageiros, quando sentiram um odor forte de maconha vindo de uma mochila preta que estava nos pés da denunciada e na poltrona nº 35, no andar inferior do ônibus, tendo a ré reconhecido a propriedade da mochila.

Ao abrir a mochila supracitada, foram encontrados 5kg de haxixe e 10 tabletes que, após pesados, marcaram 5,56kg de skunk.

Mesmo advertida sobre o direito ao silêncio, a vítima disse aos agentes da lei que estava passando por dificuldades financeiras e que receberia o valor de R$5.000,00 para trazer a droga de São Paulo para Vitória (tráfico de drogas interestadual).

Interrogada na esfera policial, a denunciada optou por permanecer em silêncio.

Autoria e materialidade demonstradas por meio do BU nº 58467156 (fls.26-30), Auto de Apreensão nº 2090.3.4848708/2025 (fl.19), Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fl. 21), bem como pelos depoimentos pessoais.

Ante o exposto, o denunciado TAMIRIS FREITAS DA SILVA encontra-se incurso, em tese, no crime descrito nos artigos 33 c/c 40, V, da Lei 11.343/2006, razões pelas quais o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL requer que: (...)”

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva quando da audiência de custódia (ID 72097472), sendo apontada a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que “
a prisão da autuada se deu em decorrência da realização de diligências pelos policiais rodoviários federais, que resultou na apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, sendo esses de alto valor de mercado, Somado ao fato de que se trata de crime de tráfico de drogas interestadual
(...) De modo que, no presente caso, conforme bem narrado nos autos, a autuada teria se deslocado até a cidade de São Paulo/SP até a cidade de Fortaleza/CE, do transportando drogas em direção ao Estado do Espírito Santo, sendo abordada no município de Guarapari/ES, oportunidade em que a polícia logrou êxito em localizar os entorpecentes, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto
”.

Ato contínuo, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de revogação da custódia, ancorando-se em elementos concretos extraídos dos autos, destacando a necessidade de resguardar a ordem pública. Senão vejamos (ID 75767226):

“(...) Verificando os autos, constato que se imputa ao réu a prática do crime descrito nos artigos 33 c/c 40, V, da lei nº 11.343/06, sendo o crime de tráfico de substâncias entorpecentes o mais odioso, em razão do grande mal que gera em nosso meio social, com a distribuição e venda de drogas. Assim, a repressão deve ser rápida e enérgica para que possamos coibir a difusão das drogas.

Diante da necessidade de resguardamos a população do grande mal das drogas, que vem se alastrando a cada dia, tenho que a custódia do réu ainda é necessária para garantia da ordem pública e da paz social.

Entendo ser necessária a manutenção da prisão cautelar da acusada, pelos fundamentos contidos na Decisão proferida na audiência de custódia.

Registro que as testemunhas ouvidas na esfera policial, disseram que abordaram o ônibus da Viação Águi
a
Branca, como de praxe, forma utilizados os cães especialistas em faro de drogas e armas nos bagageiros inferiores do ônibus, que não indicaram para a presença de drogas ou armas nas referidas bagagens. Disseram ainda, que ao subirem no salão de passageiros para fiscalização, no decorrer da vistoria, sentiram forte odor, parecido coao da maconha, em uma mochila de cor preta em baixo dos pés da acusada e na poltrona nº 35, no andar inferior do ônibus. Aduziram que, perguntado a acusada se a bolsa era dela, a mesma confirmou, informando que tinha droga chamada de “haxixe ice”, após, ao abrir a mochila, foi encontrado dentro de uma sacola plástica preta, cinco volumes embalados em plástico pesando aproximadamente 5 kg de haxixe, além de 10 tabletes contendo aproximadamente 5,560 kg de skunk, derivado da maconha. Aduziram ainda, que a acusada informou que estava passando por dificuldades financeiras e foi contratada por um desconhecido para ir até a cidade de São Paulo buscar a droga, dizendo que pegou a droga perto da rodoviária de São Paulo, de uma pessoa desconhecida e receberia a quantia de R$ 5.000,00 pelo transporte da droga, conforme declarações de págs. 08/09 e 10/11, id. 71966783.

Anoto, por oportuno, que em razão das peculiaridades apontadas acima, vejo que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes a acautelarem a paz social.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e indefiro o pedido de revogação, mantendo a prisão cautelar da acusada Tamiris Freitas da Silva, para garantia da ordem pública. (...)”
– destaquei.

Dessarte, não foi possível verificar qualquer ilegalidade, cabendo destacar que apenas é cabível a concessão da ordem em
H
abeas
C
orpus
quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pela paciente, o que não é o caso dos autos.

Imperioso destacar que a eventual condição de "
mula
" do tráfico, bem como a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), constituem matérias de mérito que demandam aprofundado exame de provas, incompatível com a via estreita e célere do
writ
e, sobretudo, com este momento de cognição sumária. Aliás:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO HABEAS CORPUS PREVENTIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 691/STF. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 4. A decisão agravada registra que a prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos, notadamente na apreensão de 70 kg de maconha em transporte interestadual, circunstância que justifica, em juízo preliminar, a segregação cautelar com base na gravidade concreta da conduta.

5. O entendimento pacificado nesta Corte Superior admite a decretação de prisão preventiva com base na expressiva quantidade de droga apreendida, por evidenciar risco à ordem pública, independentemente da primariedade ou da condição de "mula" do agente.
6. Inexistente flagrante ilegalidade ou decisão teratológica, não se justifica o afastamento da Súmula nº 691 do STF, devendo-se aguardar a apreciação do mérito do habeas corpus originário pelo Tribunal de origem. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. : Tese de julgamento 1. A incidência da Súmula nº 691 do STF impede o conhecimento de habeas corpus contra decisão monocrática que indefere liminar em writ originário, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou decisão teratológica.
2. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes constitui fundamento concreto suficiente para a manutenção da prisão preventiva em casos de tráfico de drogas. 3. A condição de "mula" e a eventual aplicação do tráfico privilegiado ao final da instrução não afastam, por si só, a legalidade da custódia cautelar.

(STJ; AgRg-HC 998.041; Proc. 2025/0139798-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; DJE 27/06/2025) – destaquei.

________________

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA (245KG DE MACONHA). CONTEXTO DE TRÁFICO INTERESTADUAL. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada à agravante, acusada de transportar expressiva quantidade de droga - 245kg de maconha - no contexto de tráfico interestadual. 3. Sobre o tema, "[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux)". (AGRG no HC n. 210312, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, DJe 31/3/2022). 4. De outro vértice, é "[i]nadmissível a análise da alegação de que o recorrente teria agido na condição de "mula do tráfico", ante a necessidade de exame fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus." (HC n. 673.905/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 20/09/2021).
5. Além disso, conforme ressaltado pelo acórdão impugnado, não há que se falar em concessão de prisão domiciliar, tendo em vista que os seus filhos são maiores de 12 anos e não possuem deficiência, não restando preenchidos, portanto, os requisitos previstos na norma processual penal e estabelecidos pelo STF no julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP. Por fim, não restou comprovada a impossibilidade de fornecimento de assistência médica adequada ao tratamento do transtorno mental da agravante. 6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 7. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 8. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-RHC 197.928; Proc. 2024/0170017-6; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 03/07/2024) – destaquei.

Nada obstante, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a grande quantidade de droga apreendida reforça o
periculum libertatis
, e evidencia a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública. Senão vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2.
A prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (duas estufas com 35 pés de maconha, outras 3 porções e mais 2 cigarros da mesma droga, pesando aproximadamente 11.245 gramas), além de maquinários utilizados para a produção da substância entorpecente e demais apetrechos do tráfico
. Registre-se, ainda, que a prisão preventiva também se justifica diante do descumprimento de condições estabelecidas em outro habeas corpus, concedido na origem, que se destinava apenas ao cultivo de cannabis para consumo próprio. 3. Agravo regimental não provido.

(
STJ; AgRg-HC
nº
935.045/
SP
2024/0292911-1; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Quinta Turma; DJ
e:
04.10.2024
)
–
destaquei.

________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
Neste caso, a prisão preventiva foi imposta com base em elementos concretos e fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública. Foi expressamente indicada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito, notadamente pela quantidade de entorpecentes transportada – 568,5g de maconha e derivados –, associada ao registro de que o agente, que apresenta outras anotações criminais, voltou, em tese, a delinquir durante o gozo de benefício de liberdade provisória
.
3. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias, mesmo considerada a indicação de que o réu apresenta condições pessoais favoráveis, demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ; AgRg-HC
nº
917.720/
SP
2024/0195008-6; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Quinta Turma; DJ
e:
03.10.2024
)
–
destaquei.

Ademais, as condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não têm o condão de, isoladamente, garantir a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia, como aparenta ser o caso.

A este respeito:
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

No que concerne ao argumento de excesso de prazo para a formação da culpa, em que pese o esforço defensivo ao apontar que a audiência de instrução fora designada para maio de 2026, é cediço que os prazos processuais não são peremptórios ou fruto de mera soma aritmética, devendo ser analisados à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

A propósito, “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal
”
(
STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

Da análise dos autos originários, observa-se trâmite regular, com oferecimento de denúncia, citações, apresentações de defesas prévias e decisões saneadoras. Nota-se, inclusive, a ocorrência de incidentes processuais, como a constituição de novos patronos e pedidos de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) que demandaram manifestação ministerial e decisão judicial, o que naturalmente dilata o curso processual.

Não obstante a irresignação defensiva quanto à data designada para o ato instrutório, não verifico a desídia estatal ou o descaso injustificado que autorizariam o relaxamento da prisão.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.

Acompanho o
E.
Relator, para denegar a
Ordem
.

É como voto.